Tribunal: STF
Processo: ARE 1449828
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 14), foi interposto pelo Estado do Paraná contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à justificativa i. da incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF; e ii. do não cabimento do apelo extremo com fundamento na alínea ‘c‘ do permissivo constitucional (eDoc 12).



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 6). E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná assim ementado (eDoc 4):



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ Á RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ENFERMIDADE INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IR. LEI 7.713/88. DIREITO À ISENÇÃO. CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. NATUREZA DO BENEFÍCIO QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. DIREITO À BENESSE ANTES DA ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EC N.º 103/2019. AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA EC N.º 103/2019 E PELA LEI N.º 17.345 /2012, QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL N. º 7.713/1988, NÃO AFETAM O ISENÇÃO DA PARTE AUTORA, HAJA VISTA O CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL DO DIREITO. ENTENDIMENTO ESTENDIDO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA ISENÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, II DO CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Agravo interno conhecido e desprovido. [...]



    Apontando a violação aos arts. 22, XXI, e 150, § 6º, da Constituição Federal, e art. 35 da EC n. 103/2019, sustenta, em síntese que:



    12. Portanto, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019 revogando, por meio de seu artigo 35, o artigo 40, §21, da Constituição Federal, deixou de existir previsão constitucional para a isenção da contribuição previdenciária devida por policiais e bombeiros militares. 



    13. Mesmo aceitando a hipotética existência de lei estadual prevendo isenção de contribuição previdenciária para policiais militares, ainda assim esta isenção não se mostra possível, pois, de acordo com o artigo 22, XXI, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, somente a União detém competência privativa para legislar sobre normas gerais relativas à inatividade e pensão dos policiais militares e bombeiros militares.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. O órgão judiciário de origem deu provimento ao recurso deduzido pela parte ora recorrida para reformar a sentença a fim de afirmar que “é firme a jurisprudência do STJ de que tal isenção possui caráter permanente [...]. E tal entendimento deve ser estendido à isenção da contribuição previdenciária, pois a natureza da isenção prevista em Lei Estadual se assemelha à isenção da Lei Federal.“



    Desse modo, rever o posicionamento do Colegiado a quo passaria, necessariamente, pela interpretação de norma infraconstitucional (Lei n. 7.713/1988), bem como esbarraria no enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de análise de lei local (Lei estadual n. 17.435/2012).



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.425.310, ministro Alexandre de Moares, DJe de 24 de março de 2023; ARE 1.447.689, ministro Nunes Marques, DJe de 10 de agosto de 2023; RE 1.392.314, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de agosto de 2022): 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 



    2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    4. Agravo Interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.394.040 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de novembro de 2022)



    2.  Para além disso, não assiste razão ao recorrente no que se refere à interposição do recurso extremo com fundamento na alínea ’c’ do permissivo constitucional.



    É que o enquadramento do recurso extremo, com fundamento em referido permissivo constitucional, exige, da parte recorrente, fundamentação adequada a demonstrar que o acórdão recorrido, ao privilegiar norma local contestada em face da Constituição, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas previsto constitucionalmente.



    De qual sorte que a leitura do acórdão recorrido permite concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato local em face da Constituição. Nesse ponto, a recorrente pretende a revisão da interpretação dada à legislação local, o que inviabiliza a interposição do apelo extremo, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte (AI 792.965, AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.114.250 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.211.365 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.215.344 AgR ED, ministro Dias Toffoli; ARE 1.305.014 AgR segundo e ARE 1.377.755 AgR, ambos de Relatoria do ministro Edson Fachin; entre outros):



    [...] 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). [...]



    (ARE 1.383.243 AgR segundo, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 12 de setembro de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente